Tribunal: TJMT
Processo: 0004132-60.2018.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004132-60.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROBERTO PAULO DA SILVA - CPF: 835.268.381-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO VERBO NUCLEAR DO TIPO – VIABILIDADE – RÉU ENCONTRADO FORA DO VEÍCULO QUE ESTAVA ESTACIONADO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – ABSOLVIÇÃO – APELO PROVIDO.

Para a caracterização do crime de embriaguez ao agente deve conduzir veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool; se as provas dos autos indicam que o veículo estava estacionado e não há substrato para afirmar que o acusado se encontrava na condução do carro, não há como se manter a condenação pelo delito.

Apelo defensivo conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ROBERTO PAULO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROBERTO PAULO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT nos autos da ação penal n.º
0004132-60.2018.8.11.0011
, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 306, §1º, inc. II, da Lei 9.503/97
, à pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses de detenção
em

regime inicial
aberto
,

com
substituição da pena privativa de liberdade
por uma sanção restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no importe de 02 (dois) salários mínimos,

além da
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses
e o pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 174881029, o apelante pretende a reforma da r. sentença
a fim de ser absolvido do delito
que lhe é imputado.

Em contrarrazões vistas no ID 174881031, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva, pugnando pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID 176846157, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se
a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 174881030), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo da i. Defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia 17 de setembro de 2018, por volta das 23h50min, na rua Amadeu Teles Tamandaré, bairro Centro, na cidade de Mirassol de Oeste/MT, o acusado
ROBERTO PAULO DA SILVA
conduziu seu veículo automotor, em via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa.

Segundo apurado, na data retromencionada, a guarnição policial foi acionada via 190, com a informação de que havia um homem deitado sob o capo de um veículo, nas proximidades do Estádio Municipal. Ao chegar no local, a guarnição o visualizou dormindo dentro do veículo da marca GM, modelo Corsa GLS, de cor branca, de placa AGR 6826, e constataram a embriaguez do denunciado, sendo confeccionado o termo de constatação etílica.

Diante disso, o Ministério Público Estadual ofertou denúncia em desfavor do ora apelante, incursionando-o nas sanções do
art. 306, §1º, I, da Lei n.º 9.503/97
. Ao final da regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória, nos exatos termos da denúncia.

1.

Do pleito defensivo:

No contexto acima relatado, o apelante exsurge inconformado perante esta eg. Corte revisora, pugnando por sua
absolvição
, sob o viés da
atipicidade da conduta,
considerando que
o réu não teria praticado o verbo nuclear do tipo penal
contra ele imputado.

Como se sabe, o crime tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro consuma-se quando o agente
conduz
veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência.

Nessa toada, com as alterações promovidas pela
Lei n.º 11.705/2008
o delito passou a ser de
perigo abstrato
,
dispensando-se, portanto, a comprovação
da lesão efetiva ou a exposição
de terceiros a
risco concreto
. Ou seja,
basta para sua configuração que o agente dirija o veículo sob a influência de álcool, dispensando-se a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem,
ex vi STJ – AgRg no AREsp 1241318/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018
.

Ciente dessas premissas e volvendo-as ao caso concreto, tenho que a
materialidade delitiva não se encontra satisfatoriamente demonstrada
.

Com efeito, o contexto fático encartado nos autos descreve que a Polícia Militar foi acionada por populares que viram um indivíduo
dormindo em cima de um veículo
; ao chegar no local a guarnição encontrou exatamente essa cena, o réu com sintomas de embriaguez,
deitado em cima do veículo, dormindo
.

Tal narrativa foi a descrita pelos Policiais responsáveis por atender a ocorrência ainda na fase policial (ID 174880976, pág. 19 e 23) e posteriormente confirmada em juízo pela oitava do
PM

Marcelo Jean Azevedo Lebrero
(ID 174881024); sendo certa que esta é a única prova judicializada nos autos, que ressaltou perante a autoridade judiciária a notícia recebida.

Ademais, embora ouvido perante a autoridade judiciaria, o
PM Paulino Marques de Morais
disse não se recordar dos fatos e o réu ficou em silencio na fase policial (ID 174880976, pág. 27/28) e não foi ouvido em juízo, porquanto decretada a sua revelia, conforme decisão de ID 174880992.

Dentro desse contexto, inexiste provas robustas de que o réu tenha conduzido o veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa, porquanto
embora encontrado com sinais de embriaguez
não foi visto na condução do carro
, notadamente, porque, quando encontrado o veículo estava estacionado, enquanto o
ROBERTO
dormia sobre o capô.

Além disso, muito embora, perante a autoridade judiciária, o PM
Marcelo
tenha afirmado que as notícias recebidas davam conta de que o réu teria chegado ao local dirigindo o veículo, não há provas suficientes nos autos que possam atestar tal cenário, sendo de rigor a incidência do princípio do
in dubio pro reo.

Em caso análogo este eg. Tribunal assim entendeu:

“
A condenação do crime de embriaguez pressupõe que o agente esteja conduzindo veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
(CTB, art. 316). Em outras palavras, “o núcleo do tipo penal do crime de embriaguez é o verbo conduzir, de modo que o delito apenas se consuma quando o agente estiver imprimindo movimento ao veículo.” (TJDF, Apelação Criminal nº 1419416/07020607720218070007).
“Se as provas dos autos indicam que o veículo do réu não estava sendo conduzido na ocasião da abordagem policial, cuidando-se de automotor estacionado, não há falar em crime de embriaguez ao volante.” (TJMG- Apelação Criminal nº 1.0012.15.000518-4/001)
O verbo do tipo conduzir revela de pronto que
o tipo objetivo só se realizara se o agente estiver imprimindo movimento ao veículo, ou seja, dirigindo-o, e, assim, se o agente
, v.g., estiver embriagado, dentro do veículo, mas este estiver estacionado, não se configurara o crime” (Marcellus Polastri Lima, Crimes de Trânsito: Aspectos Penais e Processuais, 2ª edição, Grupo GEN, 2015). [...].”
(TJMT – N.U 0003786-43.2017.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023) – destaquei.

Sendo assim, estando certo de que o verbo nuclear do tipo penal em voga é justamente
conduzir
e que tal ato não restou demonstrado, impõe-se a absolvição do acusado.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
ROBERTO PAULO DA SILVA
e
, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para absolvê-lo da prática do delito previsto no artigo
art. 306, §1º, inciso II, da Lei 9.503/97
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023